Tribunal: TJES
Processo: 5010398-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010398-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EQUILIBRIO SERVICOS DE ARQUITETURA, OBRAS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ PREVENTO. AFERIMENTO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado pugnando pela reforma de sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por reconhecer competente o juízo prevento, em que tramitava causa conexa.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (stf, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
O art. 43 do Código de Processo Civil prevê que “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”
.

(4).
Quando da distribuição da petição inicial do presente processo (
27/04/2023), o juízo competente para julgá-lo era o 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, pois ainda não havia sido proferida sentença no processo de nº 5002177-39.2023.8.08.0035. Assim, a presente ação foi distribuída para juízo incompetente.

(5).
Conforme art. 43 do Código de Processo Civil, acima transcrito, “
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente
”, inclusive o proferimento de sentença no processo de nº 5002177-39.2023.8.08.0035. A Súmula 235 do STJ não se aplica no presente caso, eis que, no momento da determinação da competência, não havia sido julgada a ação conexa. Assim, não há desacerto na sentença recorrida.

(6).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)